Tribunal: TCU
Processo: 004.211/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 926310 (Objeto: Prezados ministros,A Resolução no 381, de 17 de setembro de 2024, emitida pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP), estabeleceu diversas normas relacionadas à segurança do ato médico. Entre essas normas, destaca-se a obrigatoriedade de plantões presenciais de anestesiologistas, obstetras e pediatras/neonatologistas em hospitais e maternidades.Todavia, a referida resolução não foi precedida de uma Análise de Impacto Regulatório (AIR), conforme disposto na Lei no 13.874/2019 e no Decreto no 10.411/2020. A normativa CREMESP no 381/2024 pode gerar ampla repercussão nas políticas públicas de saúde, além de poder aumentar consideravelmente as despesas orçamentárias do SUS devido à necessidade de contratação de médicos especialistas para cumprimento dos plantões. Dessa forma, tal resolução não se enquadra nos critérios de dispensa ou não aplicação da AIR.A resolução em questão também não foi precedida de consulta pública ou a adoção de qualquer outro método democrático de regulação, o que compromete a transparência e a legitimidade do processo normativo.Os Conselhos de fiscalização profissionais possuem sua diretoria escolhida por parte dos próprios regulados, gerando possível captura destes órgãos sendo imprescindível o controle externo do legislativo e executivo.Essa resolução obriga cada hospital do SUS a contratar diversos médicos, sendo necessário analisar se a resolução é para segurança do ato médico ou para criar mais empregos e demanda artificial para a área da medicina.)

Inteiro teor:
Acórdão 666/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em não conhecer da presente denúncia, ante a inexistência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 235 do RI/TCU, retirar-lhe a chancela de sigilo, bem como determinar o seu arquivamento, devendo-se dar ciência desta deliberação e aos interessados. 1. Processo TC- Processo 004.211/2025-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.